Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos, especialmente a confissão parcial do réu e os depoimentos harmônicos das testemunhas e das vítimas, evidenciaram que o apelante praticou os dois crimes de roubo majorado descritos na denúncia, sendo inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização e seu funcionamento sejam demonstrados por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelas declarações prestadas pelas vítimas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à menor razão.